Tribunal: TJBA
Processo: 0800931-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800931-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Súmula 240/STJ e à interpretação do art. 485 do CPC, requerendo efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Súmula 240/STJ e se a extinção da execução fiscal por abandono poderia ser determinada de ofício pelo magistrado, sem requerimento da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não constata omissão, pois o acórdão analisou de forma expressa a inércia do Município mesmo após intimação pessoal, concluindo pela ausência de interesse processual e pelo abandono da causa.

4. A jurisprudência do STJ admite a extinção de ofício de execuções fiscais não embargadas por abandono do polo ativo, independentemente de requerimento da parte contrária, sendo inaplicável a Súmula 240/STJ nesses casos.

5. O dever de fundamentação das decisões (art. 489, § 1º, CPC) não impõe ao julgador a obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados, bastando que se manifeste sobre os suficientes para embasar a conclusão adotada.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para simples prequestionamento, já que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados mesmo com a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0800931-93.2016.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como embargada,
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)